Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-33.2016.8.11.0022
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002028-33.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0002-22 (APELADO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), LIVIA DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 005.973.061-76 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ISABELLA OLIVEIRA SOUZA DINIZ - CPF: 702.176.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a embasar a emissão de duplicata, não deve ser reconhecida a inexigibilidade da dívida e a irregularidade do protesto.

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Se inexistir demonstração de ato ilícito, a configurar a responsabilidade civil, somada a ausência de ausência de aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Saneamento Básico de Pedra Preta S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido de concessão de tutela antecipada, manejada em desfavor de
Centro Oeste Asfaltos S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor causa atualizado.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que as provas apresentadas pela apelada não foram suficientes para comprovar a relação comercial entre as partes, seja porque não possuem qualquer ligação com o débito do protesto discutido nos autos, seja porque tais documentos não comprovam que o produto da nota fiscal foi pedido em nome dela, principalmente porque assinado por pessoas que não fazem parte do seu quadro de funcionários.

Aduz que deve ser levado em consideração o depoimento da testemunha que declarou sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como que diante do ato ilícito praticado pela apelada ao protestar o seu nome por débito inexistente, deve ser reparado o dano moral a ela causado.

Pede o provimento do recurso, a fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão e condenar a apelada ao pagamento indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 207810597, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora Saneamento Básico de Pedra Preta propôs, inicialmente, a tutela provisória antecipada em caráter antecedente, aduzindo que em 05 de outubro de 2016, recebeu comunicado do Cartório do 2º Tabelionato de Notas de Pedra Preta, em que consta o apontamento de título a protesto pela requerida Centro Oeste Asfaltos S/A, no valor de R$ 22.720,40 (vinte e dois mil setecentos e vinte reais e quarenta centavos), entretanto, afirma que não realizou o negócio jurídico apto a ensejar a emissão do título enviado a protesto.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, mediante o depósito de caução (Id. 26178951 – pág. 3).

Em seguida, a parte autora aditou a petição inicial, pugnando pela procedência do pedido, com a declaração de inexistência de débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 26178961).

Em contestação, a parte requerida afirma que existe relação comercial entre as empresas; que não recebeu a notificação extrajudicial; que sempre faturou em nome da autora, conforme notas fiscais apresentadas aos autos, que estão com papel timbrado e com canhoto de entrega de mercadoria, todas adimplidas pela autora.

Nesse sentido, cinge-se a análise do recurso à existência de vínculo jurídico, à legitimidade do débito objurgado e, por consequência, a possibilidade de reparação pelos danos daí decorrentes.

Ressalte-se que, tendo a parte autora alegado fato negativo, caberia à parte ré comprovar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves observa em seu manual de Processo Civil Comentado que: “
Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-se aquele conteúdo negativo, demonstrativo de algum dos requisitos genéricos para validade do ato jurídico como a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato, Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na compensação parcial). Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança
” (Editora Juspodivm, edição de 2017, p.684).

No caso dos autos, a requerida alegou fato impeditivo do direito da autora, qual seja a existência de relação jurídica. Para tanto, colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para corroborar a existência de vinculo jurídico entre as partes.

Assim, foram colacionados aos autos a nota fiscal relativa ao protesto questionado, sob nº 6584, gerada em nome da autora, com o canhoto de recebimento datado de 26/11/2015 (Id. 26178972 – pág. 1), comprovantes de pedido de compra/serviço com timbre da autora, nos valores de R$ 48.600,00, R$ 93.900.00 e R$ 22.800,00 (Id. 26178972 – pág. 2-4), notas fiscais, com avisos de recebimento, nos valores R$ 8.105,60, 24.052,60, R$ 8.314,20, R$ 20.030,70, R$ 24.116,40, R$ 7.360,60 (Id. 26178973 – pág. 2-5 e Id. 26178974 – pág. 1-2), sendo estes, documentos hábeis a atestar a existência de vínculo entre as partes.

Importante ressaltar que, embora a testemunha ouvida em juízo tenha relatado não ter conhecimento da relação jurídica existente entre a empresa autora e a empresa requerida, como bem pontuou o Juízo a quo “
dado o vínculo empregatício entre a testemunha e a autora, bem como o cargo de chefia desempenhado por ela, a qual trabalha desde 2002 com a autora, há de se ponderar sobre o peso do seu depoimento frente as provas documentais constantes nos autos
”.

Outrossim, tal como concluiu o Juízo
a quo
, tenho que a “
basta um simples olhar na Notificação Extrajudicial supostamente encaminhada pela autora para a requerida para se observar que existia sim relação entre as duas empresas, ainda que intermediada através de uma terceira empresa, TQS Tecnologia (vide ID 56427539 – Pág. 7/9), fundamentando sua notificação extrajudicial em cláusulas contratuais firmadas entre a autora e a “TQS Tecnologia
”. (Id. 26177994 – pág. 2-4).

Logo, não há o que se falar em reforma da sentença, porquanto comprovada a existência do negócio jurídico e do débito, a embasar a emissão da duplicata, não deve ser reconhecida a inexigibilidade da dívida e a irregularidade do protesto.

Quanto ao dano moral, o artigo 186 do Código Civil preconiza que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

No mesmo dispositivo legal, em seu artigo 927 dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Tem-se, portanto, para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, se inexistir demonstração de ato ilícito, a configurar a responsabilidade civil, somada a ausência de ausência de aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Sobre o assunto, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos protestos efetuados, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.” (TJ-MT 10107071120178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024